Tribunal: TJBA
Processo: 8153800-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153800-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LAISA CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUTORA NEGOU CONTRATAÇÃO E IMPUGNOU ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ COMO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº. 8153800-88.2023.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, em que é Apelante PATRICIA LAISA CERQUEIRA DE JESUS e Apelado OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA